Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712758-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: GILSON RODRIGUES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25266895), com pedido de tutela recursal, interposto por Réu JONATHAN XAVIER RODRIGUES, em face de GILSON RODRIGUES BORGES ante decisão do Juízo da 2a Vara de Família Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0705913-31.2020.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, no sentido de determinar a intimação do réu para que desocupe espontaneamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da expedição de mandado de reintegração da posse direta do imóvel ao Autor. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 13/10/2022 foi proferida sentença extintiva (ID 139576700 dos autos de origem), que transitou em julgado em 14/11/2022 (ID 142621491). É o relatório necessário. DECIDO No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023 16:25:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador